Tribunal: TJES
Processo: 0000122-06.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000122-06.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIALI DE OLIVEIRA DANIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000122-06.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIALI DE OLIVEIRA DANIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACUSADO POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, principalmente a informação de que o apelante era conhecido como gerente do tráfico de drogas da região e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que verifico ser impossível acolher o pleito absolutório, bem como realizar a desclassificação para o crime previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.
2.
Alega a defesa que deve incidir a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, contudo, sem razão. Isso porque o acusado não preenche todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que é possuidor de maus antecedentes.
3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000122-06.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIALI DE OLIVEIRA DANIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Tiali de Oliveira Daniel
,
em razão de sentença que o considerou como incurso nas sanções previstas pelo

artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a
absolvição

do acusado; b) a
desclassificação
para o crime previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/2006; c) que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33,
§4º
, da Lei n. 11.343/2006.

De acordo com a denúncia:

[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 08 de janeiro de 2023, por volta das 17:00 horas, na Rua Pedro Novaes, bairro Balneário Ponta da Fruta, neste município, o denunciado Tiali de Oliveira Daniel tinha em depósito 05 (cinco) "pinos de cocaína”, 42 (quarenta e - duas) "pedras de crack" e 06 (seis) "unidades de loló", substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização, conforme auto de apreensão de fls. 07 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 07v.

Revelam os auto que, Guardas Municipais, durante patrulhament no bairro Balneário Ponta da Fruta, receberam informações sobre indivíduos traficando entorpecentes e os escondendo no quintal da residência localizada na Rua Pedro Novaes. Diante disso, os agentes da lei se dirigiram ao aludido local, onde visualizaram umelemento em atitude suspeita, correndo para dentro do terreno da casa supracitada assim que percebeu a presença policial.

Consta dos autos que, então, a guarnição acompanhou o suspeito- e, de pronto, no quintal do imóvel, apreendeu 06 (seis) "unidades de loló" Além disso, após a realização de buscas mais refinadas, foram localizados 05 (cinco) "pinos de cocaína" e 42 (quarenta e düas) "pedras de crack”.

Consta, ainda, que, o durante a ação, o indivíduo visualizado anteriorrnente conseguiu empreender fuga. Contudo, o denunciado Tiali de Oliveira Daniel, que se apresentou como pr'prietário do imóvel é que apresentava as mesmas características de um dos traficantes descritos aos agentes da lei, foi localizado e abordado no local.

Por todo o exposto, b denunciado foi conduzido à Delegacia para averiguações e esclarecimentos.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, afiadas à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, denota-se que os entorpecentes eram destinados à venda. [...]

Assim,
quanto ao pleito absolutório
, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folha 13), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 14), boletim unificado (folhas 26/31 e 32/35), relatório final de inquérito policial (folhas 36/42), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo.

Em sede extrajudicial (folha 11), o acusado negou a prática do crime, alegando que a droga encontrada em seu quintal não lhe pertencia. Ademais, disse que, no dia dos fatos, ouviu uma pessoa correndo em seu quintal, tendo este indivíduo supostamente conseguido fugir pelos fundos, por um muro que estava quebrado.

Em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), o acusado manteve a negativa da autoria, ocasião em que afirmou o seguinte:

[...] Que o declarante reside na residência; que o declarante estava dentro de casa quando dois rapazes entraram correndo pelo quintal; que saiu do lado de fora, e o policial pulou o muro: que o declarante começou a filmar a ação dos policiais; que os policiais começaram a procurar pelo caminho no qual os indivíduos passaram e acharam a droga; que os policiais perguntaram ao declarante se ele morava na residência e o algemaram; que a droga não era do declarante; que o declarante nunca respondeu a nenhum processo; que o declarante informou aos policiais que a droga não era dele, mas sim dos indivíduos que estavam correndo; que como os policiais não acharam os indivíduos, o declarante foi preso; que não conhece os indivíduos que passaram pelo local; que o declarante não viu os policiais encontrarem a droga no local; que o celular do declarante está apreendido e que não se recorda se informou ao advogado acerca das filmagens; que um dos indivíduos estava usando a camisa do "Fortaleza FC", a qual era parecida com a blusa que o declarante usava, do time "Fluminense"; que o declarante não consegue descrever a fisionomia dos indivíduos; que o declarante não usa drogas; que o declarante filmou a ação dos policiais pois entraram em sua residência; que os policiais informaram que estavam perseguindo um rapaz de camisa amarela que correu armado; que usam frequentemente o quintal do declarante como rota de fuga [...]

Por outro lado,
os policiais envolvidos na apreensão dos tóxicos apresentaram versões que corroboram para comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O guarda municipal Francisco Pereira de Andrade, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] Que receberam denúncias de moradores próximos ao local; que chegaram ao local e visualizaram alguns indivíduos; que um dos indivíduos empreendeu em fuga para dentro do quintal do acusado e a guarnição foi atrás dele; que encontraram a droga no local; que as drogas foram encontradas no quintal; que o acusado estava vestindo uma camisa de time do fluminense; que algumas drogas foram encontradas em cima de um “murinho”, e outras estavam dentro de um pote; que o acusado informou que morava no local; que os indivíduos correram pelo quintal do acusado; que não havia nada de ilícito com o acusado; que tem conhecimento que a rua e o imóvel é região de boca de fumo [...]

No mesmo sentido, afirmou o PM Jhonathan Crizanto da Silva, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais):

[...] Que a guarnição recebeu informações anônimas da população; que o declarante avistou um dos indivíduos a partir das características dadas; que quando os indivíduos avistaram a guarnição correram para o quintal; que no quintal da residência o declarante encontrou as drogas;
que o acusado informou que a droga "loló" era dele; que o imóvel era do acusado; que já ouviu falar do acusado como "cuíca" "cuíca gerente"
; que no quintal havia rotas de fuga; que o muro do imóvel não é muito alto, mas tinha uma escada; que havia dois indivíduos no local, sendo que um deles era o acusado; que o acusado estava na rua e adentrou ao quintal; que as drogas foram localizadas no quintal; que quando a guarnição encontrou a droga "loló", o declarante começou a filmar a abordagem policial; que o acusado disse que estavam usando o quintal dele para guardar armas e drogas;
que o acusado confessou que tem envolvimento com o tráfico de drogas
[...]

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais envolvidos na apreensão das drogas, principalmente a informação de que o apelante era conhecido como gerente do tráfico de drogas da região e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que
verifico ser impossível acolher o pleito absolutório, bem como realizar a desclassificação para o crime previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao pedido referente à revisão da dosimetria da pena
,
sem razão a defesa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao acusado, somente, seus
antecedentes
, uma vez que Tiali possui sentença condenatória transitada em julgado referente aos autos de n. 0023892-72.2016.8.08.0035.

Assim, restou a
pena-base
fixada em

05 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Tampouco existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Alega a defesa que deve incidir a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, contudo, sem razão.

Isso porque o acusado não preenche todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006:

[...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Assim, conforme já destacado anteriormente, o apelante não é possuidor de bons antecedentes, de modo que não pode ser aplicada a causa de diminuição supracitada.

Portanto, restou a pena
definitiva
mantida em
05 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto

de cumprimento de pena, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.